Tribunal: TJES
Processo: 5001157-42.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-11-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001157-42.2022.8.08.0069

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Marataízes contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou solidariamente o Município embargante e o Estado do Espírito Santo a fornecer o medicamento “nintedanibe 150mg” à idosa Jane da Costa e Silva da Silva. O Município alega omissão, sustentando que a responsabilidade deveria ser atribuída exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, em razão de se tratar de fármaco de alto custo, nos termos do Tema 793 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso por não atribuir exclusivamente ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento de alto custo, em suposta afronta ao Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou detidamente os fundamentos apresentados, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, conforme fixado pelo STF no RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral).

A sentença e o acórdão já consignaram expressamente a solidariedade entre os entes federativos, inexistindo omissão a ser suprida.

O inconformismo do Município embargante traduz tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme critérios constitucionais de descentralização e hierarquização.

2. Não há omissão quando a decisão judicial reconhece expressamente a solidariedade entre os entes, ainda que não atribua a execução exclusivamente a um deles.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento, exigindo a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno; STF, RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19.04.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª T., j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 09.02.2021

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-42.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Marataízes contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou solidariamente o Município embargante e o Estado do Espírito Santo a fornecer o medicamento “nintedanibe 150mg” à idosa Jane da Costa e Silva da Silva. O Município alega omissão, sustentando que a responsabilidade deveria ser atribuída exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, em razão de se tratar de fármaco de alto custo, nos termos do Tema 793 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso por não atribuir exclusivamente ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento de alto custo, em suposta afronta ao Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou detidamente os fundamentos apresentados, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, conforme fixado pelo STF no RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral).

A sentença e o acórdão já consignaram expressamente a solidariedade entre os entes federativos, inexistindo omissão a ser suprida.

O inconformismo do Município embargante traduz tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme critérios constitucionais de descentralização e hierarquização.

2. Não há omissão quando a decisão judicial reconhece expressamente a solidariedade entre os entes, ainda que não atribua a execução exclusivamente a um deles.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento, exigindo a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno; STF, RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19.04.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª T., j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 09.02.2021

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 06 de novembro de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001157-42.2022.8.08.0069

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

EMBARGAD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FORNECIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUSPENSÃO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MEDICAMENTO. IDOSO. PRIORIDADE. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REQUISITOS DEMONSTRADOS.

1. As demandas relativas à concessão de medicamento não padronizado pelo SUS devem ser processadas no juízo eleito pelo jurisdicionado, vedada a modificação da competência ou a retificação do polo passivo da demanda. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

2. A determinação de suspensão das demandas afetas ao reconhecimento de tema em repercussão geral pelo STF é medida excepcional, facultada ao relator, não sendo determinação automática, o que afasta a alegação de nulidade do julgado de origem. Precedente do STF.

3. A Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja, propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças, inclusive com o fornecimento de medicamentos excepcionais.

4. Comprovada a necessidade e essencialidade do tratamento, além da incapacidade para custeá-lo, o Estado, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, por qualquer de suas unidades federativas, deve fornecê-lo imediatamente. Precedentes do STJ (recurso repetitivo) e do TJES.

(
TJES –
A
P

nº
5001157-42.2022.8.08.0069
, Relator Desembargador
Samuel Meira Brasil Júnior
,
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,
julgado
em
28
/
0
4
/
2024
)

No caso em apreço, não se verifica

omissão no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
a decisão.

Ao
contrário
do alegado pel
o
embargante,
o acórdão embargado alinhou-se ao entendimento sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal
no RE nº 855.178,
submetido ao regime da repercussão geral
, segundo o qual
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Conforme consignado no voto condutor:

“
O Supremo Tribunal Federal consagrou, no julgamento da repercussão geral relativa ao tema 793, a responsabilidade solidária dos entes federativos em relação à efetivação do direito à saúde, caracterizado pelo fornecimento de medicamentos e/ou insumos, além da realização de procedimentos médicos aos necessitados. Vejam:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”

Ressalte-se que não prospera a irresignação recursal do Município de Marataízes, consistente na alegação de que o acórdão deveria ter atribuído a responsabilidade do fornecimento ao Estado do Espírito Santo por se tratar de medicamento de alto custo.

O acórdão embargado ao negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, que, por sua vez, já havia expressamente consignado a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento do medicamento pleiteado, em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, restou preservada, de forma inequívoca, a condenação solidária, inexistindo qualquer vício de omissão a ser sanado.

Acresça-se, inclusive, que consta nos autos a informação de que o Estado do Espírito Santo já assumiu a despesa relativa ao fármaco (id. 5053997), o que evidencia a preservação da condenação solidária.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, a
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.